Tribunal: TJDFT
Processo: 0740520-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740520-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEUDES NERY DE SANTANA ASSUNCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Weudes Nery de Santana Assunção contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência. A parte agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, com rendimentos líquidos comprometidos por descontos compulsórios, o que inviabilizaria o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Apresenta contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedido o benefício da gratuidade de justiça, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos, pois o não recolhimento das custas processuais no prazo legal culminaria no indeferimento da petição inicial. Assim, o mérito do recurso não seria analisado. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Entre as inovações trazidas pelo código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora o requerente receba remuneração líquida de R$ 6.849,26 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), verifica-se, dos documentos representativos de comprovante de rendimentos, que seu salário bruto é de R$ 15.411,73 (quinze mil, quatrocentos e onze reais e setenta e três centavos). Nos termos do art.98, do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A concessão do benefício, portanto, exige a demonstração da hipossuficiência econômica, o que parece não ter ocorrido no caso. Embora a agravante alegue possuir despesas mensais que comprometeriam sua renda, não trouxe aos autos documentação idônea que comprove que tais encargos sejam suficientes para caracterizar sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Ainda que se considerem os gastos despendidos pelo agravante, ao que indicam os documentos que aparelharam o pleito de gratuidade formulado, referidas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição alegada Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator